Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-36.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Número Único
:

1000781-36.2024.8.11.9005
Classe:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (JUIZO RECORRENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (SUSCITADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR): Nego provimento (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DA DRA. JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI (2º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (3º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (4º VOGAL): Acompanho o relator (22/10/2025). VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (5ª VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (6º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (7º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (8º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (9º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GLEIDSON DE O. GRISOSTE BARBOSA (10º VOGAL): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA FORMULADO PELA OAB/MT PERANTE O CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRETENSÃO DE CONSULTA SOBRE A LEGALIDADE DA INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM COBRANÇAS CONDOMINIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO É ÓRGÃO DE CONSULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, contra decisão monocrática da Presidente da Turma de Uniformização que inadmitiu pedido de suscitação de dúvida, fundamentando-se no art. 94, inciso I, da Resolução TJMT/OE nº 16/2023.

2.

A requerente buscava que o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Mato Grosso se manifestasse sobre a possibilidade ou legalidade de incluir honorários advocatícios previstos em convenção condominial, regimento interno ou assembleia nas cobranças judiciais de cotas condominiais.

3.

A decisão impugnada entendeu inexistir competência da Turma de Uniformização para apreciar consulta abstrata, tendo sido rejeitados embargos de declaração opostos, o que motivou o presente agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível pedido de suscitação de dúvida ou consulta, dirigido à Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, para apreciação de tese jurídica em abstrato, desvinculada de caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Turma de Uniformização de Jurisprudência possui competência restrita para processar e julgar pedidos de uniformização fundados em divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre Turmas Recursais, nos termos do art. 22, inciso I, alínea “a”, da Resolução TJMT/OE nº 16/2023, e do art. 18, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

4.

O Poder Judiciário, com exceção da Justiça Eleitoral, não exerce função consultiva, não podendo ser instado a emitir opinião sobre tese jurídica em abstrato ou sobre situações futuras e hipotéticas, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição.

5.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que o Judiciário não pode atuar como órgão de consulta, cabendo-lhe apenas resolver conflitos concretos (STJ, REsp 1.750.925/RJ; AgRg no RMS 36.371/RS; EDcl no AgRg no REsp 1.473.968/RS; TJ-SC, APL 0900002-26.2016.8.24.0135; TJ-SP, Emb. Decl. 4013173-59.2013.8.26.0554; TRF4, AC 5000477-42.2017.4.04.7000).

6.

Assim, inexistindo caso concreto, interesse processual ou divergência jurisprudencial, revela-se incabível o processamento de suscitação de dúvida ou consulta pela Turma de Uniformização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário não é órgão de consulta e não pode ser provocado para manifestar-se sobre teses jurídicas em abstrato ou hipóteses futuras.

2.

A Turma de Uniformização de Jurisprudência tem competência apenas para examinar pedidos fundados em divergência de interpretação de lei entre Turmas Recursais, nos termos da Lei nº 12.153/2009 e da Resolução TJMT/OE nº 16/2023.

3.

É incabível suscitação de dúvida ou consulta administrativa perante a Turma de Uniformização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 18 e §1º; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 22, I, “a”, e art. 94, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.750.925/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.09.2019; STJ, AgRg no RMS nº 36.371/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.08.2013; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.473.968/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.03.2016; TJ-SC, APL nº 0900002-26.2016.8.24.0135, j. 07.06.2022; TJ-SP, Emb. Decl. nº 4013173-59.2013.8.26.0554, j. 13.08.2020; TRF4, AC nº 5000477-42.2017.4.04.7000, j. 27.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno que impugna a decisão monocrática da Presidente da Turma de Uniformização que inadmitiu o Pedido de Suscitação de Dúvida, mencionando como fundamento o disposto no inciso I, do art. 94, da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, representada pelo Vice-Presidente e Coordenador das Comissões da OAB/MT, pela Presidente Comissão de Juizados Especiais da OAB/MT e pelo Presidente Comissão de Defesa dos Honorários da OAB/MT, encaminhou o ofício OAB-MT/GP Nº 338/2023, de 07 de novembro de 2023, endereçado ao DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Mato Grosso, onde ao final requer:

“Diante do contextualizado, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 10, inciso I e III do Regimento Interno do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Mato Grosso, SUSCITAR DÚVIDA a ser dirimida por esse Egrégio Conselho, quanto a possibilidade/legalidade da inclusão dos honorários advocatícios previstos em Convenção Condominial, Regimento Interno ou aprovados em assembleia, nas execuções/cobranças de cotas condominiais.

A referida consulta foi registrada e autuada no CIA sob nº0069-840-17.2023.8.11.0000 e o Presidente do Conselho de Supervisão proferiu despacho

“Acolhe-se o requerimento supra, pelos seus próprios fundamentos.

Submeta-se ao Presidente das Turmas Recursais Reunidas para instaurar incidente de uniformização, com designação do relator”.

A Consulta foi distribuída para a relatoria do Dr. Hildebrando da Costa Marques, que em 09/07/2024 determinou a devolução dos autos à Presidência da Turma de Uniformização, por não ter havido decisão sobre a admissibilidade.

A Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência proferiu a decisão objeto do presente Agravo Interno em que negou seguimento, mencionando como fundamento o disposto no inciso I, do art. 94, da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.

A requerente apresentou Embargos de Declaração, onde alega haver contradição e omissão: Diz que não recebeu intimação das referidas decisões; que efetuou a distribuição no PJE, como CONSULTA e não Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; ao final requer que seja eliminada a contradição e suprida a omissão.

Por meio de decisão protocolada em 01/11/2024 os Embargos de Declaração foram rejeitados, fato que motivou interposição do presente Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

JUIZADOS ESPECIAIS

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Agravo Interno

1000781-36.2024.8.11.9005

Agravante:

Ordem dos Advogados do Brasil

– Seccional Mato Grosso

Agravado:

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2025.

VOTO
.

Egrégia Turma.

A decisão objeto deste Agravo Interno inadmitiu o processamento da pretensão do Agravante com fundamento no inciso I, do art. 94, da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.

Trata-se de pedido administrativo feito pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ao Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Mato Grosso, por meio de ofício, onde ao final SUSCITOU DÚVIDAS, nos seguintes termos:

“Diante do contextualizado, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 10, inciso I e III do Regimento Interno do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Mato Grosso, SUSCITAR DÚVIDA a ser dirimida por esse Egrégio Conselho, quanto a possibilidade/legalidade da inclusão dos honorários advocatícios previstos em Convenção Condominial, Regimento Interno ou aprovados em assembleia, nas execuções/cobranças de cotas condominiais.

Na verdade trata-se de uma CONSULTA para sobre a possibilidade/legalidade jurídica de efetuar a inclusão no planilha de cálculo de honorários advocatícios na cobrança de cotas condominiais, quando há previsão no Regimento Interno

A Lei nº 12.153, de 22/12/2009 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seu art. 18 e § 1º diz o seguinte:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1º. O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

Como se vê, a Lei nº 12.153/2009 que dispõe sobre o Juizado Especial da Fazenda Pública, é clara que o pedido de uniformização de lei fundado em divergência de jurisprudência do mesmo estado será julgado pelas Turmas Recursais.

No Estado de Mato Grosso, especificamente no Regimento Interno da Turma de Uniformização de Jurisprudência, instituído pela Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023, no seu art. 22, inciso I, alínea “a”, dispõe:

Art. 22. Compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência:

I - processar e julgar:

a) pedido de uniformização fundamentado em divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre as Turmas Recursais;

No entanto, com exceção da Justiça Eleitoral, o Poder Judiciário não é, por natureza, órgão de consulta, e como tal a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, não pode ser utilizada como órgão de consulta, não lhe cabendo analisar pedido abstrato ou tese jurídica.

Eis a jurisprudência de nossos Tribunais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15 . OPOSIÇÃO VISANDO SANAR DÚVIDAS DAS PARTES, E NÃO VÍCIOS DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO É ÓRGÃO DE CONSULTA, MORMENTE A RESPEITO DE EVENTUAIS E FUTURAS ALTERAÇÕES DOS ESTADOS DE FATO E DE DIREITO. RECURSO INFUNDADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"O Poder Judiciário não pode ser utilizado como órgão de consulta para responder a questionamentos das partes acerca de situações futuras hipotéticas e abstratas" (STJ, REsp. n.º 1 .750.925/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, rel . p. acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.09.19).

(
TJ-SC
- APL: 09000022620168240135, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

Embargos de declaração. Pedido de esclarecimentos que se apresentam como pedido de aconselhamento. Inadmissibilidade. O Poder Judiciário não é órgão de consulta. Embargos declaratórios rejeitados.

(
TJ-SP
- EMBDECCV: 40131735920138260554 SP 4013173-59.2013.8.26.0554, Relator.: Soares Levada, Data de Julgamento: 13/08/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO. ÓRGÃO DE CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não é órgão de consulta, manifestar-se a respeito de dúvidas das partes acerca de situações futuras que possa vir a enfrentar.

2. Apelação improvida.

(
TRF-4
- AC: 8289 RS 1999 .71.10.008289-0, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 23/04/2003, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/05/2003 PÁGINA: 799)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE LEGALIDADE DE ATIVIDADE COMERCIAL. PNEUMÁTICOS IMPORTADOS E USADOS MANTIDOS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL . ARTIGOS 33, II E 485 DO CPC. JUDICIÁRIO COMO ÓRGÃO DE CONSULTA. RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

1 . É descabida a utilização do Poder Judiciário como órgão de consulta, para se manifestar sobre situações abstratas, futuras e/ou eventuais, assim como descabe ir a Juízo apresentar denúncia e buscar orientação ou isenção de norma legal sem prévia busca administrativa.

2. Ausente pretensão resistida, inexiste interesse processual, impondo-se o indeferimento da petição inicial, de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, restando prejudicadas as apelações interpostas pelas partes.

3. Pelo princípio da causalidade, a parte autora deve arcar com as custas e honorários sucumbenciais, ora fixados - tendo em vista que a sentença foi integralmente reformada - em 10% sobre o valor atualizado da causa.

(
TRF-4
- AC - Apelação Cível: 50004774220174047000 PR, Relator.: ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, Data de Julgamento: 27/09/2023, 12ª Turma, Data de Publicação: 28/09/2023)

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

2. O exame da questão de fundo discutida na lide não trará resultado prático algum ao ora agravante, donde se conclui que não mais existe o interesse recursal consubstanciado no binômio utilidade + necessidade, sendo certo, outrossim, que o Poder Judiciário não é órgão de consulta, mas, sim, tem por escopo resolver conflitos em casos concretos .

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no RMS: 36371 RS 2011/0259677-5, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 27/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2013)

Não sendo o Poder Judiciário órgão de consulta, não lhe é dado emitir provimento declaratório a respeito de questões afetas à valoração dos fatos em debate ou mesmo a interpretação da norma que disciplina a matéria
( EDcl no AgRg no REsp 1473968/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).

Assim, entendo que deve ser mantida a decisão que inadmitiu o processamento da pretensão da requerente, porque a Turma de Uniformização de Jurisprudência não é órgão de consulta, para manifestar-se a respeito de dúvidas acerca de eventuais situações futuras que possa ocorrer.

Ante ao exposto
, por fundamento diverso, consistente em não ser órgão de consulta, para manifestar-se a respeito de dúvidas acerca de eventuais situações futuras que possa ocorrer,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência – por delegação

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025